Tribunal: TJDFT
Processo: 0730694-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730694-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MIGUEL SALIBY NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0022685-70.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de alteração na situação fática do executado. O agravante interpôs o recurso em 28/07/2025 (ID 74435602), contudo, o comprovante de recolhimento do preparo somente foi juntado aos autos em 04/08/2025 e na forma simples (ID 74691500). Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Nesse sentido: “1. Constatando-se que o comprovante do preparo não foi apresentado concomitante com o recurso, bem como não há pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, o suplicante deve recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1305104, 0007149-35.2015.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.) Desse modo, intime-se o agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator